Tribunal: STF
Processo: Rcl 35240
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Lucas Justino Ferreira, advogado, afirma haver o Juiz Corregedor da Unidade de Processamento Judicial do Fórum de São José dos Campos, no procedimento investigatório correicional nº 1/2018, inobservado o verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo.
    Noticia a abertura de procedimento correicional contra servidora da Justiça local, o qual acabou arquivado. Postulado o acesso, foi indeferido, surgindo o alegado descompasso. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. A análise das peças revela não estar em jogo, considerado o verbete vinculante nº 14, o conhecimento, por defensor e no interesse de representado, de elementos de prova documentados em investigação realizada por órgão com competência de polícia judiciária, concernentes ao exercício do direito de defesa. Pretende o reclamante o acesso a procedimento disciplinar, que a autoridade reclamada aponta como sigiloso, a envolver terceira, servidora da Justiça do Estado de São Paulo. Em síntese, inexiste identidade material entre o ato impugnado e o paradigma dito inobservado. 
    […]
    O reclamante, em declaratórios, sustenta não terem sido levadas em consideração as informações prestadas pelo Juízo de origem. Requer a concessão de habeas corpus preventivo de ofício.
    Não foram apresentadas contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição, ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator